Tribunal: STF
Processo: RE 1371076
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL Nº 239/92. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal e outro(a/s). 



    Sustentam aplicável o Tema nº 546 do STF, porquanto a infração administrativa contida no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992 é cabível a veículo de passeio. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 30, V, e 32, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que decidiu pela nulidade da infração administrativa em razão de irregularidades no auto de infração. O acórdão está assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS - MULTA APLICADA PELO DFTRANS - LEI DISTRITAL Nº 239/92 - CONSTITUCIONALIDADE - VEÍCULO APREENDIDO - ILICITUDE - LIBERAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital 239/92 (com redação dada pela de nº 953/95) encontra fundamento de validade nos artigos 30, inciso V, e 32, § 1º, da CF, porquanto ‘a prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios’ (STF, Tribunal Pleno, ADI 2.349/ES, Relator Min. Eros Grau). 2. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, que determina a liberação do veículo somente após o pagamento das multas e demais encargos, nas hipóteses de ‘transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização’, foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste egrégio Tribunal, na arguição de inconstitucionalidade acima referida.3. Inexistindo fundamento legal para a apreensão de veículo flagrado transportando irregularmente passageiros, a liberação, sem qualquer ônus para a parte, é medida que se impõe. 4. Sentença mantida.”



    Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema nº 546 da repercussão geral, o Órgão Julgador manteve o acórdão ao fundamento de que ausente divergência com o entendimento firmado nesta Suprema Corte:



    “[...]



    Do cotejo entre o acórdão outrora proferido com o que restou decidido pelo STF, denota-se que ambos caminharam no mesmo sentido, ou seja, de ser constitucional a Lei Distrital n.º 239/92, alterada pela Lei n. 953/95, haja vista a competência legislativa conferida ao Distrito Federal e inconstitucional apenas parte do §7º do art. 28 da referida Lei que condiciona a liberação do veículo ao prévio pagamento “das multas, preços públicos e demais encargos”, senão vejamos: 



    [...]



    Outrossim, inobstante a superação da debatida constitucionalidade, infere-se que a sentença, no exame do acervo-fático probatório, também anulou a multa por um segundo fundamento, por entender que ela não se revestia dos pressupostos mínimos de comprovação, a conferir (id 9123778 - fl. 02): 



    “Ademais, o Auto de Infração de fls., além de redigido de forma praticamente ilegível, não traz a identificação e qualificação completa dos aludidos passageiros aliciados para o transporte dito irregular, em nada podendo prevalecer sobre a presunção de veracidade da prova documental acostada à inicial. 



    A salientar, o aliciamento e o transporte efetivo e irregular de passageiro têm de ser efetivamente comprovado através de identificação e qualificação de testemunhas, pra não se dar aos agentes o poder de, discriminadamente, estabelecerem por presunção descabida e calcada apenas na sua percepção subjetiva, quem alicia e transporta de quem apenas dá "carona" para um conhecido, familiar ou amigo.” 



    Por sua vez, depreende-se que o primeiro acórdão (id 9123792) manteve a sentença e afastou a multa não pela inconstitucionalidade, mas sob o fundamento de que o veículo objeto da lide não possuía “as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo”, pois, in casu, não se subsumia à hipótese do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92 apta a incidir a penalidade objeto da lide. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que tal ponto não é objeto de rejulgamento, inteligência do art. 543-B, §3º, do CPC/1973, limitando-se neste momento processual, à verificação da tese vinculante fixada, isto é, de ser constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Dentro desse contexto, denota-se a correlação da tese fixada pelo STF sobre o tema com o que restou decidido por esta E. Turma julgadora, tendo sido realizada a contento a distinção que o caso requer” (edoc. 11). 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade do condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (RE 661702, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 19-05-2020)



    No que diz com a nulidade do auto de infração, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, não incide o art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, uma vez que o veículo apreendido “não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo” (edoc. 05. fl. 07). Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado, em confronto com a legislação local aplicada, seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (arts. 30, V, e 32, § 1º, da Lei Maior). 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1285318 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1334007 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.11.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora